Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Númerodo processo: 0703010-34.2026.8.07.0000 Classejudicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADEILTON DA SILVA CARDOSO, LUIS FILIPPE ARAUJO MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA,DF,2 de fevereiro de 2026 16:47:39. DesembargadorDEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator